Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0721797-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: DOUGLAS MACHADO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COLÉGIO MAURÍCIO SALLES DE MELLO LTDA contra a decisão (ID 45029944, pág. 32), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n.o 0030637-76.2011.8.07.0001) movida em desfavor de DOUGLAS MACHADO BARBOSA, indeferiu a suspensão do feito. Na situação fática dos autos, a decisão de ID 45029944 deferiu a penhora sobre os lucros distribuídos ao executado/agravado em razão do capital investido nas sociedades empresárias Promogift Comércio de Brindes Ltda. e Attuale Brindes Serv. de Impressão Ltda. Na oportunidade, foi determinada a expedição de mandado para intimar o administrador das empresas a apresentar o plano de atuação e indicar a forma contábil que iria prestar contas mensalmente ao juízo. Ainda, determinou-se que fossem efetivados os depósitos das quantias recebidas, acompanhadas do respectivo balancete mensal. Por ocasião das diligências, a Oficiala de Justiça constatou que a empresa Attuale Brindes Serv. de Impressão Ltda. está em fase de encerramento e não exerce mais atividade mercantil, bem como não há numerários em caixa. Nesse ponto, entende o agravante/exequente que a diligência não foi cumprida pela oficiala justiça, nos moldes determinados pelo juízo e que a sua certidão está incompleta. Em face das circunstâncias apontadas, requer a reforma da decisão, de modo que seja a Oficiala de Justiça intimada para complementar a certidão de ID 44235142, mormente para detalhar a origem das informações transcritas na oportunidade da certificação. Ainda requer o prosseguimento da execução, nos termos da decisão de ID 35819169, de maneira que sejam penhorados os numerários disponíveis da empresa Attuale, acima qualificada. Por fim, dada a alegada insuficiência das informações contidas na certidão de ID 44235142, requer a expedição de mandado com o intuito de averiguar a localização da empresa Attuale. Preparo regular (ID 11891596). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No caso, não há a evidência da probabilidade do direito, pois compulsando os autos, extrai-se que as diligências ordenadas pelo juízo de primeiro grau foram devidamente cumpridas pela oficiala de justiça (ID 44235142). Nesse liame, conforme narrado na decisão agravada, ao ensejo das diligências, constatou-se que a empresa Attuale Brindes Serv. de Impressão Ltda. está em fase de encerramento de suas atividades e não exerce mais atividade mercantil, bem como não há numerários em caixa. De igual modo, a empresa Promogift Comércio de Brindes Ltda. encontra-se desativada há 05 (cinco) anos. Na espécie, cumpre salientar que a certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, características que só poderão ser desconsideradas por provas idôneas em sentido oposto – a cargo da exequente – o que não se verificou na hipótese. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 1. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade, não infirmada por provas que a contrariem. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação (CPC 239, § 1o). (Acórdão 1182845, 07009027620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ-PÚBLICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. INDUÇÃO DE ACUSAÇÃO. INCABÍVEL. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO AFASTA O DOLO. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. PRESCINDÍVEL. INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEIRO. CHACOTA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. A certidão exarada pelo oficial de justiça tem fé-pública e goza de presunção de veracidade e legitimidade, razão pela qual somente pode ser afastada por prova idônea e robusta em contrário, cabendo à parte demonstrar tal fato, o que não ocorreu nos autos. (...) (Acórdão c, 20160610011368APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 158/165) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. PRELIMINARES. CITAÇÃO INVÁLIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DE CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PROVAS ROBUSTAS EM CONTRÁRIO. INEXISTENTES. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRIMEIRA INTEGRANTE DA CADEIA POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. DESNECESSÁRIO. INTERDITO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL SINGULAR ANTES DA PARTILHA DA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A certidão emitida por Oficial de Justiça deste Tribunal consiste em Ato Administrativo revestido de presunção de veracidade e de legitimidade, características que somente poderão ser afastadas com a apresentação de provas robustas em contrário. Se atestada pelo agente público por documento oficial, a citação não poderá ser declarada inválida por provas genéricas. (...) (Acórdão 1112881, 07073438120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, o pedido de expedição de um novo mandado de intimação, no qual se obteria a mesma resposta já inserida na certidão exarada pela oficiala de justiça, constitui providência atentatória aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual. De igual modo, o pedido para que a oficiala de justiça complemente a certidão é providência desnecessária e onerosa, já que no ato de certificação consta informação clara, integral e objetiva. Nesse contexto, o art. 798, II, do Código de Processo Civil, preconiza que incumbe ao exequente indicar a espécie de execução de sua preferência, bem como os bens suscetíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos moldes do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil e conforme ainda destacou o juízo de primeiro grau na decisão agravada. Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante/exequente. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora